Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-11.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010118-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. AMARAL - ME - CNPJ: 05.480.406/0001-32 (AGRAVADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚLICA ESTADUAL –– POSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO COMO PARÂMETRO – OBEDIÊNCIA AO COMANDO LEGAL
–RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

Indubitavelmente, são devidos os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, quando esta é vencedora na causa, vez que tal direito está expressamente previsto em diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015.

Recurso provido.

Indubitavelmente, são devidos os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, quando esta é vencedora na causa, vez que tal direito está expressamente previsto em diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
E. Amaral – ME
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito em relação à parte dos créditos, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas curtas razões recursais o apelante sustenta, que “
a Certidão de Dívida Ativa traz expressa a Data da Constituição Definitiva, que se deu em 27/08/2008
”, todavia a sentença estabeleceu “
que o crédito foi constituído em 31/03/2012 e, por tal fato, teria havido prescrição parcial da ação, referente ao fato gerador do ano de 2006, pois o ajuizamento da ação se deu em 22/04/2013
” (Id. 3204787, fl. 02).

Alega ainda que caso seja provido o presente recurso, se faz necessária a condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso.

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 3728926).

Em sede de contraminuta o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso
(Id. 4376081).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020